Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-87.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (APELADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 17.523.941/0002-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR, E PROVEU O RECURSO DA RÉ.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - MERO EQUÍVOCO - IMPOSSIBILIDADE DIANTE A FALTA DO MESMO APARELHO DE INALAÇÃO ANUNCIADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZADOS – CUSTAS PROCESSUAIS PRO RATA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Havendo o equívoco no momento da entrega do produto adquirido pelo consumidor, torna-se inviável o reconhecimento da propaganda enganosa.

De igual modo, a mera impossibilidade na compra e venda do produto anunciado, porém com a mesma função de outro, não enseja danos morais, apenas mero dissabor cotidiano, com a devida devolução do valor pago a mais do que o oferecido na propaganda.

O artigo 85, § 2º do CPC é claro ao trazer que: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, sendo que aplicável primeiro o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS RODER DE PAULA e EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de indenização por danos materiais c/c de indenização por danos morais nº 1006351-87.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de reembolso e danos materiais, o valor de R$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos), importe que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ele incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, NCPC, verbas que deverão ser rateadas entre autor e réu, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Sustenta o primeiro apelante em suas razões, que, a conduta ilícita (propaganda enganosa) praticada pela Apelante fora evidenciada na r. sentença, inclusive, ensejou o pagamento de danos materiais, restando claro e evidente que todo o prejuízo proveniente desse ato ilícito deverá ser suportado por ela, à luz do art. 186, do Código Civil de 2002.

Aduz o apelante que trouxe aos autos a comprovação da situação vexatória que o funcionário da empresa apelada lhe causou, sendo chamado de mentiroso na frente de todas as pessoas, resultando em humilhação que lhe causou profunda dor e ofensa a sua honra e ao seu nome.

Afirma ser cabível a reforma do decisum no sentindo de condenar a Apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais pelo cometimento de ato ilícito (propaganda enganosa), especialmente, por se tratar de dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação, e, mesmo assim, caso os Doutos Julgadores entendam o contrário, fora comprovado a situação vexatória experimentada pelo Apelante ao ser chamado de mentiroso na frente de todas as pessoas.

Requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais ante o ato ilícito (PROPAGANDA ENGANOSA) cometido por ela, posto que o dano moral do presente caso prescinde de comprovação (in re ipsa), como também, fora comprovado a situação vexatória e humilhante suportado pelo Apelante ao ser chamado de MENTIROSO, no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Também, a condenação da Apelada ao pagamento da multa do art. 334, §8º, do CPC/15, referente ao ato atentatório à dignidade da justiça praticado por ela ao não comparecimento na audiência de conciliação (id. 12242345), mesmo possuindo oportunidade de pedir o adiantamento do ato (citada com 36 dias de antecedência), sendo justificado sua ausência somente após mais de 26 (vinte e seis) dias da prática do ato; a total procedência do recurso para reformar parcialmente a r. sentença (id. 71763820) para condenar a Apelada ao pagamento de indenização à título de danos morais, bem como ao pagamento da multa do art. 334, §8º, do CPC/15, pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça; por fim, a condenação da Apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões. (id. 150919685)

Já a segunda apelante em suas razões adesiva, requer que seja recebido este recurso para lhe dar provimento, reformando a sentença no que tange ao erro material (corrigindo assim o enunciado “valor da causa atualizado” para “valor da condenação”), todavia, se esse não for entendimento que seja reformada para o entendimento de que há excesso exacerbado se a condenação recair sobre o valor atualizado da causa. (id. 14978223)

Sem contrarrazões. (Id. 151125699)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS RODER DE PAULA e EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de indenização por danos materiais c/c de indenização por danos morais nº 1006351-87.2017.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de reembolso e danos materiais, o valor de R$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos), importe que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ele incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, NCPC, verbas que deverão ser rateadas entre autor e réu, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos ora interpostos.

Passo a analisá-los.

Fora proferida a r. sentença apelada nos seguintes termos, transcrevo-a:

“(...)Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, em 18/08/2017, houve comunicação telefônica entre autor e ré, esta por meio do funcionário “Gideon”, o qual, questionado acerca do produto “inalador portátil”, afirmara positivamente, indicando o valor de R$ 234,90 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), e a fabricante sendo “NS” (Num. 9797221).

Contata-se, porém, que o produto adquirido pelo autor, em 19/08/2017, acabara sendo distinto do ofertado, pelo qual despendeu o importe de R$ 369,90 (Num. 9797213 - Pág. 1), ou seja, R$ 134,10 (cento e trinta e quatro reais e dez centavos) a mais.

Questionada em audiência instrutória, a ré reiterara a existência de mero mal-entendido, ressaltando que ambos os inaladores possuem a mesma finalidade.

Em análise à prova trazida à lide, vislumbra-se que, muito o aparelho ofertado e o adquirido sejam “inaladores”, não se tratam do mesmo produto, e que, sendo divergente o ofertado e o disponível à venda no estabelecimento réu, houve falha quanto à informação.

(...)

Considerando, ainda, que, a teor do art. 30, do CDC, a oferta vincula o réu ao fornecimento do produto ofertado, e que este, ao contrário do oferecido, não se encontrava disponível à venda no estabelecimento réu, tendo o autor de dispender valor maior na compra de aparelho semelhante, procede o pleito quanto à condenação da ré a restituir, de modo simples, a diferença de valores.

(...)

Por outro lado, assiste razão à requerida no que tange à indenização a título de danos morais, que deve ser afastada.

No caso, não restou configurada a violação aos direitos de personalidade do autor, refletindo o ocorrido mero transtorno e dissabor cotidiano, a que todos estamos sujeitos.

Não vislumbro a existência de abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido vexatório e que tenha causado dor, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. (...)”. (id. 149782210)

No que diz respeito aos danos morais, trata-se de violação aos direitos da personalidade, de modo que é irrelevante a dor, a humilhação, a angústia ou o sofrimento em si do indivíduo.

Vejamos o entendimento:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFRONTA AO ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA. DEFESA OPORTUNIZADA. TESE JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de reparação por dano moral, a violação de direitos da personalidade nem sempre é facilmente demonstrada/comprovada. Ademais, a dor e o sofrimento, conforme doutrina mais moderna, não são imprescindíveis ao dano moral. Eles são, na verdade, apenas decorrências do dano, que podem ou não ocorrer. Por isso, a jurisprudência e a doutrina trabalham com a idéia de dano moral presumido (in re ipsa). (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1675698/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)"

Analisando os autos, não vislumbro haver elementos suficientes que comprovem a ofensa aos direitos da personalidade do recorrente.

Isso porque foi reconhecido na sentença que, muito embora o aparelho ofertado e o adquirido sejam “inaladores”, não se tratam do mesmo produto, e que, sendo divergente o ofertado e o disponível à venda no estabelecimento réu, houve falha quanto à informação; sendo sólido o entendimento de que a restituição dobrada não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não se verificou no feito. Assim, não existem provas que permitam concluir que a apelada agiu de má-fé, com intenção de prejudicar ou ludibriar o consumidor.

Ao contrário, uma vez informada da confusão, a recorrida ressaltou que ambos os inaladores possuem a mesma finalidade.

Os fatos narrados, embora incômodos, não são capazes de evidenciar danos inequívocos e relevantes a quaisquer direitos da personalidade do apelante. A reparação por danos morais não é devida neste caso.

Sobre o tema, veja os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CONFIGURAÇÃO. "Propaganda enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (CDC, art. 37, § 1º)". Inexistindo evidências de que houve propaganda enganosa na contratação dos serviços educacionais, não há falar em dano material ou moral indenizável. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.048279-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)"

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPRA REALIZADA PELA INTERNET - ATRASO NA ENTREGA COM POSTERIOR CANCELAMENTO - DUAS BANQUETAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - INVIABILIDADE - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO. A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. O atraso na entrega de produtos, e posterior cancelamento da compra, referente a duas banquetas, por si, não caracteriza situação a ensejar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. As banquetas são se tratam de bens essenciais, cuja ausência enseja exacerbados transtornos e constrangimentos. A repetição em dobro do indébito, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, só é admitida quando comprovada a má-fé na cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.099993-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)"

Portanto, deve ser mantida a sentença apelada no que se refere à rejeição do pedido indenizatório.

Em relação a razão adesiva, tenho que a alegação de erro material constante na r. sentença acerca dos honorários, deve ser acolhido.

Ao ônus da sucumbência, fora imposto o pagamento custas processuais, além de honorários advocatícios recíprocos, corretamente, já que houve vencido e vencedor. Ocorre, que esses foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (CPC, art. 85, § 2º) verbas que deverão ser rateadas entre autor e réu, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Portanto, considerando que o artigo 85, § 2º, estabelece que os honorários sucumbenciais devam ser fixados “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, deve ser corrigido erro material, para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja fixada a partir do proveito econômico obtido por cada parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor
e,
DOU PROVIMENTO ao recurso da ré
, para sanar o erro material existente acerca da condenação dos honorários como acima exposto, mantendo incólume os demais termos da sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023